Tribunal: TJMT
Processo: 1005354-41.2018.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDUARDO DOBRE - CPF: 039.410.403-08 (RECORRENTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO A PORTARIA 161/2017 DO TJMT. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de cumprimento de sentença proposto por EDUARDO DOBRE, em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2. Ocorre que a decisão que determinou a intimação da parte Recorrente para proceder com o pagamento da condenação não foi publicada no Diário Oficial.

3. Nesse sentido, não houve a observação do artigo 1º, §1º da Portaria 161/2017, o qual determina a publicação de todos os atos processuais no DJE, sob pena de nulidade.

4. Mesmo que houve a disponibilização da decisão pelo sistema PJE, não há como inferir como a regularidade da intimação.

5. Ato nulo.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por EDUARDO DOBRE, em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O Juízo de origem julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu como valida a intimação da parte Recorrente do cumprimento de sentença.

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais, pugna pela nulidade da intimação e atos subsequentes, tendo em vista que a decisão não foi publicada em DJE.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021